Tribunal: TJSP
Processo: 2194925-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que deferiu a antecipação da tutela, a fim de manter vigente o contrato de plano de saúde firmado entre as partes - Inconformismo da ré – Alegação de previsão contratual para rescisão unilateral - Descabimento - Presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2194925-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são agravados MAIOR CORRETORA DE
SEGUROS LTDA. e APARECIDA FILOMENA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194925-98.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194925-98.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADAS: APARECIDA FILOMENA DA SILVA e MAIOR CORRETORA DE
SEGUROS LTDA
JUIZ: EDUARDO BIGOLIN
VOTO No 19.922
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer -
Plano de Saúde - Decisão que deferiu a antecipação da tutela, a
fim de manter vigente o contrato de plano de saúde firmado entre
as partes - Inconformismo da ré
Alegação de previsão
contratual para rescisão unilateral - Descabimento - Presentes os
requisitos constantes no artigo 300 do CPC Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Campinas, em Ação de
Obrigação de Fazer, proposta por APARECIDA FILOMENA DA SILVA e MAIOR
CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, que deferiu a antecipação da tutela para a fim de manter
vigente o contrato original celebrado entre as partes.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
sustentando, em síntese, que não houve irregularidade na rescisão contratual, pois
precedida de notificação, conforme expressa previsão contratual.
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
do Juiz da causa.
As gravadas apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194925-98.2019.8.26.0000 -E
3
Inicialmente, há que se registar que a questão sobre a
possibilidade ou não da rescisão imotivada do contrato de plano de saúde coletivo
celebrado entre as partes, diz respeito ao mérito da ação, não podendo ser apreciada nesse
recurso.
Assim, dentro dos estreitos limites do presente
recurso, conforme acertadamente consignado pelo MM. Juiz “a quo”, se revelam presentes
os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada no caso “sub judice”.
Com efeito, o que importa, por ora, é que a agravada
permaneça usufruindo do plano original firmado entre as partes, desde que adimplente com
o pagamento integral do prêmio, o que confirma o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para
assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Dada a aplicação ao caso em tela, impõe-se a citação
da seguinte decisão proferida por este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. Insurgência contra decisão que
deferiu a tutela antecipada para determinar a manutenção do
contrato coletivo. Requisitos do artigo 273 prenchidos.
Legalidade da cláusula que autoriza a denúncia imotivada a ser
apurada no curso da demanda. Perigo de dano ireparável com
a revogação da tutela de urgência e o cancelamento do
contrato. Decisão mantida.” (Agravo de Instrumento no
013169-35.2013.8.26.0000,
Relator
PAULO
ALCIDES,
J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194925-98.2019.8.26.0000 -E
4
19.09.2013)
Assim, dada a natureza da relação entre as partes e a
induvidosa importância social da preservação do contrato, de rigor a manutenção da tutela
provisória de urgência, ante os requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator